Tribunal: TJES
Processo: 5015997-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015997-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAELA OLIVEIRA SIMOES RIOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MASTOPEXIA COM IMPLANTE DE SILICONE E ABDOMINOPLASTIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE JUNTA MÉDICA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA COM AJUSTE. REALIZAÇÃO PREFERENCIAL NA REDE CREDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar que operadora de plano de saúde custeasse cirurgias de mastopexia com implante de silicone e abdominoplastia indicadas a paciente submetida previamente à cirurgia bariátrica, além de conceder gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente após cirurgia bariátrica; e (ii) estabelecer se o custeio pode ser condicionado à realização dos procedimentos na rede credenciada da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada a paciente submetida à cirurgia bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 1.069 dos recursos repetitivos.
4.
Laudos médico e psicológico demonstram que os procedimentos indicados possuem finalidade reparadora e funcional, em razão de excesso de pele, ptose mamária acentuada, desconfortos físicos e sofrimento psicológico decorrentes de perda ponderal significativa após cirurgia bariátrica.
5.
A operadora de saúde não comprova a instauração de junta médica para dirimir eventual divergência técnico-assistencial, providência prevista na regulamentação da ANS, o que evidencia a abusividade da negativa de cobertura.
6.
A presença de probabilidade do direito e perigo de dano decorrente do sofrimento físico e psíquico da paciente autoriza a concessão de tutela provisória para custeio dos procedimentos.
7.
Não se verifica risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência do pedido permite o ressarcimento dos valores despendidos.
8.
A execução da cobertura assistencial deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada da operadora, salvo demonstração de inexistência de profissional habilitado, inexistente no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
10.
Cirurgias plásticas reparadoras indicadas a paciente após cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
11.
A ausência de instauração de junta médica pela operadora impede a desconsideração da indicação do médico assistente e evidencia a abusividade da negativa de cobertura.
12.
A determinação judicial de custeio de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede credenciada da operadora, salvo demonstração de inexistência de profissional habilitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de r. decisão (evento 73574118), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5002511-98.2025.8.08.0004, movida por
RAFAELA OLIVEIRA SIMÕES RIOS
em desfavor da operadora de saúde ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e a gratuidade de justiça àquela.

O juiz de primeiro grau fundamentou que os laudos médicos e psicológicos que atestam a natureza reparadora e funcional das cirurgias, em decorrência das sequelas físicas e psicológicas (ptose mamária avançada, excesso de pele, assaduras e comprometimento da saúde mental) resultantes da perda de peso significativa após a cirurgia bariátrica.

Asseverou que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos plásticos reparadores pós-bariátrica e que o perigo de dano foi caracterizado pelo sofrimento físico e psicológico da agravada.

Por isso, deferiu o pedido para determinar que a operadora de plano de saúde custeie integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, os procedimentos cirúrgicos de mastopexia com implante de silicone e abdominoplastia, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Como é cediço, as cirurgias plásticas constituem continuidade do procedimento bariátrica, vez que ostentam caráter funcional e reparadora, aliás, no julgamento do tema 1.069 dos recursos especiais repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses

(I) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida;

(II) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. (STJ. 2ª Seção. REsps 1.870.834-SP e 1.872.321-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/09/2023).

Ocorre que no presente caso a cooperativa agravante não demonstrou que providenciou a realização de junta médica, o que viola os termos da Resolução nº 424, de 26 de junho de 2017, e indica a abusividade da negativa da operadora. Nesse sentido:

Cabe ao profissional da saúde assistente, a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica, nos termos da Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em vigor. (Enunciado nº 24, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Neste juízo de cognição sumária, percebe-se que a agravada colacionou à exordial da ação originária laudo emitido pelo Dr. Jefferson Vaccari (CRM/ES 10.346 – cirurgião plástico) demonstra que as cirurgias de mastopexia com implante de silicone e abdominoplastia não têm finalidade meramente estética, senão vejamos:

A paciente acima identificada realizou cirurgia bariátrica com posterior perda ponderal significativa, apresentando atualmente importante excesso de pele e flacidez em diversas regiões corporais, especialmente na região mamária.

Ao exame físico, observa-se flacidez acentuada das mamas, com presença de ptose mamária grau avançado. A estrutura cutânea e glandular não oferece suporte suficiente para uma reconstrução apenas com a pele remanescente.

Devido à grande flacidez tecidual e ao comprometimento do volume mamário, a realização de cirurgia reparadora com colocação de prótese mamária torna-se imprescindível para restauração do contorno mamário e suporte adequado. A reconstrução sem uso de implantes não é viável tecnicamente, dado o grau de ptose e ausência de tecido suficiente.

Paciente apta para procedimento cirúrgico reparador com inclusão de prótese mamária, conforme indicação clínica e avaliação especializada. (fl. 04 do evento 76852273)

A psicóloga Giselle de Paula Bergami (CRP 16/1589), por sua vez, concluiu que: “
a paciente apresenta condições emocionais, cognitivas e comportamentais favoráveis para a realização da cirurgia reparadora. Entende os riscos e benefícios do procedimento e está psicologicamente preparada para enfrentá-lo
” (fl. 07 do evento 6852273).

A paciente que perdeu aproximadamente 50 (cinquenta) quilos após a cirurgia bariátrica (evento 79247265) realizada no ano passado e o excesso de pele tem gerado "
incômodos estéticos e funcionais, como assaduras, desconforto ao vestir roupas
" e "
sofrimento psicológico relacionados à imagem corporal
”, segundo o laudo da referida psicóloga (fl. 07 do evento 6852273).

Chama à atenção que a própria operadora de plano de saúde comprovou que o procedimento de abdominoplastia deve ser obrigatoriamente coberto (evento 79247257), mas aponta que a reconstrução mamária com prótese e/ou expansor apenas ostenta cobertura pela ANS nos casos de lesão traumática ou pós-tumor (evento 79247266).

Reputo que não cabe ao Poder Judiciário substituir a avaliação médica sobre os procedimentos de cobertura obrigatória (cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica) indicados à paciente, sendo que a falta de junta médica não permitiu invalidar as prescrições acima.

Impende destacar que é assente na jurisprudência pátria que é dever das operadoras de plano de saúde providenciar as cirurgias plásticas mamárias a pacientes pós-bariátrica, mormente se não houver junta médica que desabone o laudo do profissional assistente, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PLANO DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a tese definida no Tema 1.069, a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos posteriores decorrentes da intervenção redutiva e necessários ao restabelecimento físico e psíquico do segurado. 2.
A ausência da demonstração de argumentos e elementos probatórios que possam infirmar a natureza da cirurgia reparadora. Em especial, a falta do procedimento de Junta Médica com laudo médico desempatador. Atrai a obrigatoriedade de cobertura pela operadora do plano de saúde.
3. No caso, embora o laudo pericial reconheça a prescrição à hipótese como terapêutica estética decorrente de emagrecimento intenso, explicitou, por outro lado, que o tratamento realizado pela cirurgia plástica é complementar ao tratamento cirúrgico da obesidade realizado previamente. Nesse sentido, não fica caracterizada a finalidade exclusivamente estética dos procedimentos vindicados. 4. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Apelação conhecida e provida. (TJDF; APC 07154.30-49.2018.8.07.0001; 179.8336; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Fábio Eduardo Marques; Julg. 06/12/2023; Publ. PJe 23/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE DE SILICONE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora para compelir a ré a custear cirurgia de reconstrução mamária com implante de silicone, em contexto de tratamento pós-cirurgia bariátrica, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, da cirurgia de reconstrução mamária com uso de prótese de silicone, prescrita como parte do tratamento pós-bariátrico; e (II) aferir a existência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura e, sendo o caso, a adequação do valor arbitrado na sentença. III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 1069 (RESP 1.870.834/SP), reconhece como parte do tratamento da obesidade mórbida a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, impondo sua cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando prescrita pelo médico assistente. 4. O laudo pericial produzido nos autos atesta a necessidade clínica do procedimento de mastopexia com implante de prótese de silicone, em razão da insuficiência de tecido mamário autólogo da autora, afastando a alegação de finalidade meramente estética. 5.
A negativa de cobertura pela operadora não se justifica, pois, à época do indeferimento (fevereiro de 2024), já estava pacificada a obrigatoriedade do custeio do referido procedimento pelo julgamento do tema 1069, publicado em setembro de 2023, não sendo admissível invocar dúvida razoável.

6. A recusa injustificada de cobertura, em contexto de vulnerabilidade do consumidor, extrapola o inadimplemento contratual e acarreta abalo à esfera psíquica e à dignidade da parte autora, configurando dano moral indenizável. 7. O valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico preconizado pelo STJ, considerando-se a gravidade da ofensa e a repercussão na esfera jurídica da vítima, bem como a função pedagógica e compensatória do instituto; assim, mostra-se adequado o valor fixado. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; Lei nº 9.656/1998, art. 10, II; resolução ans nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, II; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.870.834/SP (tema 1069), Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, segunda seção, j. 13.09.2023, dje 19.09.2023; STJ, RESP 1.421.512/MG, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 11.02.2014, dje 30.05.2014; STJ, agint no RESP 1.533.342/PR, Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, j. 06.12.2016, dje 13.12.2016; TJDFT, AC. 1947416, Rel. Des. James Eduardo oliveira, Rel. Designado Sérgio Rocha, 4ª turma cível, j. 21.11.2024, dje 03.12.2024. (k) (TJDF; AC 0708462-90.2024.8.07.0001; Ac. 2032481; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; Julg. 31/07/2025; Publ. PJe 27/08/2025)

Insta frisar, ainda, que inexiste risco de irreversibilidade da medida, já que na hipótese de improcedência da pretensão autoral, a agravante poderá proceder a cobrança dos procedimentos que efetivamente não sejam cobertos pelo rol da ANS. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência. Negativa de custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica. Correção de deformidades e excesso de pele. Indeferimento de tutela. Inconformismo. Reforma. Probabilidade do direito demonstrada. Aplicação do verbete da Súmula nº 258 deste tribunal, in verbis: "a cirurgia plástica, para retirada do excesso de tecido epitelial, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador". Periculum in mora configurado. Laudo médico acostado aos autos originários que atesta a presença de prurido intenso decorrente de excesso dermocutâneo, hipotrofia e ptose das mamas. Afetação da matéria pelo STJ (tema nº 1069), que ressalvou a possibilidade de concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Inexistência de perigo da irreversibilidade.
Agravada que poderá proceder à cobrança das verbas que reputar não cobertas, em caso de eventual improcedência do pedido autoral.
Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0092439-93.2021.8.19.0000; Petrópolis; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; DORJ 11/04/2022; Pág. 308)

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. EXCESSO CUTÂNEO APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. DIVERSOS INCÔMODOS E PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A PACIENTE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUAÇÃO DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE. IRREVERSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE, CASO O PEDIDO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE NO MÉRITO, DE A QUESTÃO SER SOLUCIONADA PELO RESSARCIMENTO DO CUSTEIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Mesmo em sede de cognição sumária própria, mas à luz do quadro fático-probatório despontado dos autos, verificam-se diversos fatores clínicos, psicológicos e até sociais apontados pelo médico assistente e por psicólogo, que atestam a necessidade de a paciente se submeter a outro procedimento cirúrgico complementar, que não tem viés unicamente estético, mas, acima de tudo, reparador das enfermidades ocasionadas pela significativa perda de peso após cirurgia bariátrica, inclusive pela necessidade de restabelecimento da saúde física e mental da autora/agravante.
2. Não se vislumbra eventual irreversibilidade a impedir a concessão da medida de urgência, haja vista que, caso o pedido seja, no mérito, julgado improcedente, a questão pode ser resolvida determinando-se que a autora ressarça o plano de saúde pelo custeio da cirurgia.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (TJDF; AGI 07515.90-08.2020.8.07.0000; Ac. 134.8219; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Alfeu Machado; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 30/06/2021)

Por outro lado, pondero que a decisão não foi clara quanto ao local e aos profissionais que serão responsáveis pela execução dos serviços, sendo que a cobertura de procedimentos de saúde deve ser cumprida preferencialmente na rede prestadora da operadora do plano de saúde, exceto se cabalmente evidenciada a ausência de profissionais qualificados para o mister exigido.

Sobre o tema, o enunciado nº 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que:

As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde, salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado.

Ademais, a agravada não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que demonstre a inexistência de cirurgiões plásticos qualificados nos quadros da Unimed Vitória, sendo que a mera alegação de relação de confiança com o médico particular, embora relevante sob o ponto de vista ético-profissional, não possui o condão jurídico de anular a rede credenciada contratada, sob pena de inviabilizar a sustentabilidade do sistema mútuo.

Por fim, pontuo que a cirurgia é reparadora e urgente no sentido de aliviar o sofrimento físico e psíquico, mas não se caracteriza como emergência de risco de vida imediato que impeça a tramitação administrativa para a escolha de um cirurgião credenciado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
R
EFORMAR EM PARTE
a decisão agravada para determinar que os procedimentos cirúrgicos devem ser realizados – preferencialmente – na rede credenciada da agravante e por profissionais vinculados à operadora do plano de saúde.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 04/05/2026 - 08/05/2026

Acompanho o E. Relator.